Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a MÁRIO QUEIROZ DE SOUSA, MARILENE DA COSTA BAPTISTA CARVALHO, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO, MARISE SANT'ANNA CARVALHO, MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARILDA SOUZA PEREIRA e MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA (ID: 33758609). O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e informou que MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARILDA SOUZA PEREIRA e MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF não se manifestou sobre os valores apurados, apesar de intimado (ID: 34727015). Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 33758609), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARILDA SOUZA PEREIRA e MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de MÁRIO QUEIROZ DE SOUSA, MARILENE DA COSTA BAPTISTA CARVALHO, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO e MARISE SANT’ANNA CARVALHO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARILDA SOUZA PEREIRA e MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador